Tribunal: STJ
Processo: 1035247-44.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077562 - DF(2025/0403432-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO FELICE SILVA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ DA SILVA COLETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDERSON VAN GUALBERTO DE MENDONÇA - GO031076
INTERES.
: MARCEL OLGUINS MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
MARLA ISABELE PONTE - DF046654
INTERES.
: ARMANDO CAVALCANTI SLYWITCH
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO GREGÓRIO -
GO031048
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a511ea20-e30f-42e1-8fcb-e7843b8818e0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a511ea20-e30f-42e1-8fcb-e7843b8818e0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077562 - DF(2025/0403432-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO FELICE SILVA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ DA SILVA COLETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDERSON VAN GUALBERTO DE MENDONÇA - GO031076
INTERES.
: MARCEL OLGUINS MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
MARLA ISABELE PONTE - DF046654
INTERES.
: ARMANDO CAVALCANTI SLYWITCH
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO GREGÓRIO -
GO031048
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO FELICE SILVA
TEIXEIRA e JOÃO LUIZ DA SILVA COLETA (e-STJ fls.
), contra decisão
1156/1164
monocrática de e-STJ fls. 1135/1138, que não conheceu do recurso em razão
da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante aduz a não incidência da
uma vez que
Súmula 182/STJ,
impugnou os fundamentos da decisão agravada
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54953864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 8f820f51-0237-44d3-b09e-9e4e2d876d0a

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: a incidência daSúmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de rebater especificamente
tal fundamento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou
a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade
da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n.
Quinta
81.284/DF,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça,
segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
562.476/ES,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO
), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
TJ/PE
10/3/2020,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA54953864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 8f820f51-0237-44d3-b09e-9e4e2d876d0a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da
decisão agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de
art. 1.031,
Processo Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1605293/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe 28/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU
POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N.
RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
182/STJ.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de
órgão colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela
parte agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os
argumentos antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no
RMS
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
60.949/MT,
em
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)

Documento eletrônico VDA54953864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 8f820f51-0237-44d3-b09e-9e4e2d876d0a

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no
Rel.
AREsp 1594176/CE,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Salienta-se que a impugnação da
demanda que a parte

Súmula n. 83/STJ
demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 8f820f51-0237-44d3-b09e-9e4e2d876d0a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0403432-9
AREsp 3.077.562 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10352474420204013400
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO FELICE SILVA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ DA SILVA COLETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDERSON VAN GUALBERTO DE MENDONÇA - GO031076
AGRAVANTE
: MARCEL OLGUINS MARTINS
ADVOGADO
: THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
ADVOGADA
: MARLA ISABELE PONTE - DF046654
AGRAVANTE
: ARMANDO CAVALCANTI SLYWITCH
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO GREGÓRIO - GO031048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDNO MARCIO SILVERIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO FELICE SILVA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ DA SILVA COLETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDERSON VAN GUALBERTO DE MENDONÇA - GO031076
INTERES.
: MARCEL OLGUINS MARTINS
ADVOGADO
: THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
ADVOGADA
: MARLA ISABELE PONTE - DF046654
INTERES.
: ARMANDO CAVALCANTI SLYWITCH
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO GREGÓRIO - GO031048
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485449092650<14@
2025/0403432-9 - AREsp 3077562 Petição : 2026/0019174-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:46
Código de Controle do Documento: C9B06BBE-EE1A-4F11-B410-1AE3A00CAA1D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0403432-9
AREsp 3.077.562 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
C542605485449092650<14@
2025/0403432-9 - AREsp 3077562 Petição : 2026/0019174-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:46
Código de Controle do Documento: C9B06BBE-EE1A-4F11-B410-1AE3A00CAA1D